Tribunal: TJDFT
Processo: 0777974-18.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa. Direito do consumidor. Ação de obrigação de fazer c/c repetição do indébito. Recurso inominado. Contrato de empréstimo. Desistência de autorização de desconto das parcelas em débito automático. Possibilidade. Provido em parte.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, cujo objeto é a condenação da parte recorrida a se abster de realizar os descontos automáticos na conta corrente da recorrente, em razão da expressa revogação da autorização de débito, comunicada por meio de notificação extrajudicial dirigida à parte requerida.
2. Em suas razões recursais (ID 70431557), a autora/recorrente afirma que é direito potestativo do consumidor correntista requerer o cancelamento da autorização de débito de parcela de empréstimo comum, não consignado em folha, nos termos do artigo 4o, 6o e 9o caput da Resolução 4.790/2020 do CMN. Pede a reformar da sentença para julgar procedente o pedido inicial para condenar o recorrido na obrigação de fazer referente ao cancelamento da autorização de débito em conta corrente/salário, em definitivo, especialmente dos contratos de empréstimos de números: 2023542841, 20231130516 e 20230868368, nos termos da notificação extrajudicial, conforme autorizado pelo artigo 6o do Resolução 4.790/2020 do Banco Central, bem como Tema Repetitivo 1.085 do Superior Tribunal de Justiça, sob pena de multa.
3. Custas e preparo recolhidos.
4. Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 70431560).
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de revogação da autorização de desconto em conta bancária destinada ao pagamento de empréstimo contraído com a instituição financeira.
III. Razões de decidir
6. Nos termos dos arts. 6o e 9o da Resolução CMN no 4.790/2020, é assegurado ao titular da conta o cancelamento da autorização de débitos, inclusive daquele referente ao pagamento de operações de crédito.
7. No mesmo sentido é a tese 1.085 do Superior Tribunal de Justiça, que prevê a possibilidade de revogação da autorização do desconto de prestações de mútuo bancário de sua conta, in verbis: (...) 8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. (REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022).
8. Portanto, ao considerar a decisão do STJ no Tema 1085, juntamente com as disposições da Resolução no 4.790/2020, a possibilidade de o consumidor cancelar autorizações de débito em sua conta corrente manifesta-se como um direito potestativo.
9. Ressalte-se que o cancelamento da autorização de débito automático não implica a extinção da dívida, devendo o devedor adotar outros meios de pagamento para o cumprimento da obrigação, sem que isso configure violação ao princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda).
10. Ademais, não há direito à repetição de indébito dos valores já debitados, pois a dívida é legítima e permanece hígida, não se configurando pagamento indevido ou enriquecimento ilícito do credor.
11. No caso, em relação ao contrato de novação n. 2023542841 (ID 70431523), com débito em conta corrente, diante da licitude da solicitação de revogação e da ciência inequívoca da requerida quanto a essa manifestação (ID 70431512), impõe-se a suspensão definitiva das cobranças efetuadas na conta corrente vinculada ao referido contrato de empréstimo.
12. Quanto aos contratos de crédito consignado (20231130516 e 20230868368), por estarem sujeitos a regramento específico, não há o que deferir. Além da existência de legislação própria, a parte autora não juntou aos autos o contrato de mútuo, tampouco anexou contracheques que permitissem a verificação da situação. Ademais, em sede recursal, não impugnou a transação realizada.
13. Logo, a r. sentença vindicada deve ser modificada em parte.
14. Nesse sentido: Acórdão 1947703, 0713779-51.2024.8.07.0007, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/11/2024, publicado no DJe: 05/12/2024.
IV. Dispositivo e tese
15. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE para condenar a parte requerida a suspender os descontos realizados diretamente na conta corrente da autora, referente ao contrato de empréstimo no. 2023542841, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais), por cada desconto indevido, limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente totalmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_________

Dispositivo relevante citado: Resolução CMN no 4.790/2020, art. 6o e 9o; Lei 9.9099/95, art. 46.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.085, REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022; TJDFT, Acórdão 1947703, 0713779-51.2024.8.07.0007, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/11/2024, publicado no DJe: 05/12/2024.